Tribunal: TJBA
Processo: 8060039-06.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060039-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060039-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR/EMBARGANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA (OAB:BA68414), FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO (OAB:BA35629), LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS (OAB:BA36770) REU/EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. COMPENSAÇÃO E TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REPASSE DE 25% AOS MUNICÍPIOS. VÍCIO NA APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTETESSE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU IMROCEDENTE A AÇÃO AJUIZADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O REPASSE DE 25% DO ICMS EXTINTO POR COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO LASTREADA EM FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS E REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Água Fria contra Acórdão do Órgão Especial que julgou improcedente Ação Ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa. O embargante alega omissão quanto à ausência de pronunciamento sobre os arts. 158, IV, 160 e 161 da Constituição Federal e o art. 4º, caput e §1º, da Lei Complementar nº 63/1990, bem como vício decorrente de aplicação automática de tese firmada em IRDR. Sustenta ainda omissão e contradição por ausência de manifestação sobre o repasse de 25% do ICMS extinto por compensação ou transação, afirmando ter demonstrado que os créditos tributários de ICMS extintos por tais formas integram o conceito de "produto da arrecadação". O Estado da Bahia não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício no Acórdão por aplicação automática de entendimento firmado em IRDR; (ii) saber se há omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados (arts. 158, IV, 160 e 161 da CF, art. 4º da LC 63/1990, arts. 156, 170 e 171 do CTN) e precedentes do STF; e (iii) saber se há omissão e contradição quanto ao repasse de 25% do ICMS extinto por compensação ou transação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Quanto à alegação de aplicação automática de entendimento fixado em IRDR, verifica-se ausência de interesse recursal por falta de sucumbência específica, uma vez que o Acórdão embargado foi claro ao acolher a pretensão do Município e afastar a incidência do IRDR n° 0005646-20.2016.8.05.0000 (Tema 4), sendo convergente com a pretensão da parte embargante nesse aspecto. 4. Os Embargos de Declaração ostentam função tão somente processual, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do CPC, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se constituindo como meio apropriado para reexame de questão decidida ou nova valoração de fatos e provas. 5. Não subsiste omissão quanto aos arts. 158, IV, 160 e 161 da Constituição Federal e o art. 4º, caput e §1º, da Lei Complementar nº 63/1990, pois o Acórdão embargado debateu amplamente os pontos atacados, tendo julgado improcedente a ação porque a parte autora não apresentou prova da ocorrência da hipótese fática descrita na petição inicial, no sentido de que o Estado não estaria realizando o repasse do percentual de 25% do ICMS referente a créditos extintos por transação ou compensação, nem mesmo quando intimada para tal finalidade. 6. Não há omissão nem contradição quanto à regência dos arts. 156, 170 e 171 do Código Tributário Nacional, do art. 489, §1º, do CPC, nem quanto aos precedentes do STF nas ADIs 2405 e 3837, uma vez que, sem base fática concreta sobre a qual valorar a incidência das aludidas normas e julgados, por ausência de indicação e comprovação pela parte autora, não há vício a ser sanado quanto à interpretação da expressão "produto da arrecadação" e seus efeitos. 7. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, dado o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses de vício no julgado, não sendo viável a cognição de novos dados fáticos e fundamentos não apresentados no ajuizamento da ação nem no curso do processo, não submetidos à prévia análise do Colegiado. 8. A apresentação inédita, em sede de embargos, de informações e tabelas sobre "demonstrativos oficiais divulgados pelo Estado da Bahia", os quais seriam, em tese, reveladores de “sucessivos repasses inferiores ao valor mínimo constitucionalmente exigido”, caracteriza indevida inovação recursal, pois não foram anexadas aos autos, em nenhum outro momento, nem informada sua fonte oficial, sequer quando a Parte Autora foi intimada para a indicação das provas que pretendia produzir. 9. A inovação recursal evidencia o não cabimento dos aclaratórios com esse fundamento, em conformidade com os precedentes do STJ, tanto mais porque não subsiste respaldo legal para a apreciação da matéria, de ofício, muito menos para a produção do efeito jurídico almejado pelo Município insurgente. Destarte, não se conhece dos embargos de declaração quanto à alegação final de omissão e contradição, por ausência de manifestação sobre o repasse de 25% do ICMS extinto por compensação ou transação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente e, na cota conhecida, rejeitados, mantendo-se inalterado o Acórdão impugnado. Tese de julgamento: "1. Inexiste interesse recursal em embargos de declaração quando o Acórdão embargado acolhe a pretensão da parte embargante quanto ao ponto impugnado. 2. Não configura omissão a decisão que examina amplamente as normas invocadas e julga improcedente o pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora. 3. É vedada a inovação recursal em embargos de declaração mediante apresentação de novos dados fáticos e fundamentos não submetidos à prévia análise do Colegiado, ainda que para reapreciação do mérito." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: • CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CF/1988, arts. 158, IV, 160 e 161; LC nº 63/1990, art. 4º, caput e §1º; CTN, arts. 156, 170 e 171. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.994.352/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, AREsp n. 2.422.945/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.09.2025, DJe 04.09.2025; STJ, EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.185.260/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.04.2011, DJe 04.05.2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Ação Ordinária nº 8060039-06.2023.8.05.0000 tendo, como Embargante o Município de Água Fria e, como Embargado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.